Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704844-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO RABELO DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Divino Rabelo dos Santos contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0700281-36.2025.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente da agravante à razão de 30% (trinta por cento) de deus rendimentos. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, ajuizada com fundamento na lei de n. 14.181/2021, conhecida como lei do superendividamento. Dentre as inovações, previu um procedimento judicial específico dividido em duas partes. A primeira refere-se a conciliação no superendividamento (arts. 104-A do CDC) com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Caso infrutífero o procedimento conciliatório instaura-se a segunda fase, propriamente judicial, denominada de processo por superendividamento, para integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Art. 104-B do CDC). Em sua inicial, o autor elenca as dívidas contraídas e o saldo devedor junto a diversos bancos. Ao fim, requer a título de tutela de urgência: 1. a limitação de descontos para 30% dos seus rendimentos; 2. determinação das Requeridas que se abstenham de incluir o nome do Requerente em cadastros de restrição de crédito; Decido. Para a concessão de tutela provisória de urgência exige-se o preenchimento de dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, embora demonstrada a probabilidade do direito, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Aparentemente, as dívidas indicadas na inicial atendem ao disposto no art. 54-A, § 3o, do CDC, comprometendo parcela considerável da renda do autor. Entretanto, em cognição superficial, não se vislumbra o risco de dano irreparável, na medida em que apesar de o autor encontrar-se com parcela relevante de sua renda comprometida com o pagamento das referidas dívidas, não restou demonstrado que se encontra privado do mínimo existencial. Acrescente-se que a suspensão do pagamento das dívidas somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação e mediante prévia manifestação dos credores do autor. Logo, a imposição de limitação de desconto para 30% dos rendimentos do autor seria o mesmo que impor um plano de pagamento com parcelas reduzidas sem a prévia integração jurídico-processual. Ademais, numa análise superficial dos contracheques anexados pelo autor, as parcelas de empréstimos descontadas na folha de pagamento estão dentro da margem consignável, não havendo ilicitude. Já em relação aos empréstimos descontados em conta corrente, o c. STJ julgou, em março de 2022, os recursos repetitivos relativos ao Tema no 1085, no qual foi firmada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Registre-se que a tese firmada se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Destaque-se que, quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). Por fim, em relação ao pedido para que os credores se abstenham de incluir o nome dele nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista que o inadimplemento constitui situação jurídica apta a justificar a referida medida, sobretudo quando o próprio consumidor reconhece ter contraído os empréstimos com as instituições bancárias. Portanto, enquanto não houver o adimplemento das obrigações assumidas, eventual inclusão em cadastro de maus pagadores caracteriza mero exercício regular do direito das credoras. Esse, inclusive, tem sido o entendimento dominante do eg. TJDFT. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, pois ainda não ocorreu a audiência de conciliação nem a homologação do plano de repactuação compulsório, inexiste razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de suspensão do pagamento das dívidas. 3. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 30% (trinta por cento) está sendo respeitado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835106, 07458766220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Ademais, a inicial precisa de emenda de forma que se indique "para cada débito, a forma de pagamento originalmente contratada; o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais; e o montante de redução de encargos da dívida ou remuneração do fornecedor". As informações devem vir consolidadas em planilha única, permitindo adequado direito de defesa a respeito. (...). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a tutela de urgência pleiteada por parte do ora Agravante não se encontra fundamentada no simples fato do ajuizamento da presente ação, além de o Autor não estar se eximindo de suas responsabilidades perante seus credores, requerendo apenas que seja determinada a limitação de todos os descontos decorrentes de empréstimos consignados, bem como os de caráter pessoal, em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos até que seja estipulado o devido plano de pagamento”; (b) “não está sendo preservado o mínimo existencial ao Agravante, sendo um requisito mínimo e necessário para que se mantenha sua dignidade, atendendo ao menos as necessidades básicas como alimentação, moradia e saúde”; (c) “a fixação da porcentagem em 30% dos ganhos, para restringir os mencionados abatimentos e prevenir o comprometimento de sua própria subsistência, é uma medida que está em conformidade com os princípios do mínimo existencial e da dignidade humana”; (d) “a inexistência de limitação dos descontos compulsórios em conta a determinado percentual não autoriza a instituição financeira, por outro lado, a se apropriar da quase integralidade dos rendimentos do correntista, sob pena de lhe inviabilizar o pagamento das despesas essenciais à sua sobrevivência, impedindo-se que se manter de forma minimamente digna”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar a limitação dos “descontos e cobranças dos empréstimos consignados e empréstimos pessoais em 30% do rendimento líquido do autor, tanto descontados em folha de pagamento quanto descontados em conta corrente, bem como determinar a suspensão da incidência de encargos sobre as demais dívidas”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação de repactuação de dívida, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei n.o 14.181/2021 (superendividamento). Pois bem. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor a ajustar as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, tendo sido apenas determinada a emenda à petição inicial para a aferição da presença dos requisitos legais (Lei n.o 14.181/2021). Desse modo, não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a suspensão dos descontos ou cobranças, a princípio, validamente realizados pelas instituições financeiras, ou então, limitar os descontos mediante depósito judicial de parcela mínima de pagamento a ser dividida entre os credores, dentre outras medidas unilaterais, diante da ausência do plano de pagamento e acordo celebrado com os credores. Assim, por falta de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a parte agravante tenha sido coagida a aceitar termos de um contrato que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra viável o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728682, 07128949220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator